Tribunal: STF
Processo: AI 636663
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   TRABALHISTA. 1. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU CONTROVÉRSIA SOBRE A
   RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA
   MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS, EM FUNÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
   MONETÁRIA DECORRENTE DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OFENSA REFLEXA
   À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. No
   caso, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria de
   modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via
   extraordinária.
2. Confiram-se, entre numerosos precedentes, o
   RE 595.393, sob a relatoria da ministra Ellen Gracie, e os AIs
   628.495-AgR, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia;
   715.836-AgR, sob a relatoria do ministro Menezes Direito;
   720.300-AgR, sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa; 725.881,
   sob a relatoria do ministro Celso de Mello; 719.748-AgR, sob a
   relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.
3. Incidência, de
   mais a mais, no caso, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo
   regimental desprovido.